Tribunal: TJPA
Processo: 0006957-84.2018.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006957-84.2018.8.14.0013

APELANTE: ANDERSON JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA
.
PRELIMINAR: PRETENDIDA NULIDADE DA DECISÃO, POR ENTENDER QUE O BOLETIM MÉDICO JUNTADO AOS AUTOS FUGIU AO QUE PRECEITUA O ART. 159 DO CPB. PRELIMINAR REJEITADA
.

Para a configuração da materialidade do delito de lesão corporal, cometido no contexto de violência doméstica, não se exige a realização de exame de corpo de delito, em razão da disposição especial constante na Lei Maria da Penha (artigo 12, § 3º, da Lei nº 11.340/06), não configurando isso violação ao disposto no art. 159 do CPB, pois aquela trata de lei especial e esta lei geral, sendo o Boletim Médico constante nos autos, suficientemente idôneo para demonstrar a materialidade do delito em questão.
MÉRITO:
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS SOBRE A AUTORIA DELITIVA DO CRIME QUE ESTÁ SENDO ATRIBUÍDO AO RECORRENTE. TESE IMPROCEDENTE
. Provado, por tudo que consta no processo, que o denunciado agrediu sua irmã após discussão com esta, não existindo qualquer dúvida sobre isso nos autos.
REQUERIDA REANÁLSIE DA DOSIMETRIA PENAL, NO QUE TANGE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA. PROCEDÊNCIA
. Circunstâncias reanalisadas e redefinida a pena base para importe menor, bem como a pena final.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Anderson José dos Santos Oliveira
, por meio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Criminal Comarca de Capanema, que o condenou a pena de 01 (um) ano de detenção pela prática da conduta descrita no
art. 129, § 9º, do Código Penal Brasileiro
, em regime inicialmente aberto.

Narra a denúncia
em síntese, que no dia 14.07.2018, por volta de 14h, no município de Capanema, o apelante agrediu fisicamente sua irmã KELLE CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA, com um soco e pauladas, causando-lhes lesões corporais, em razão de uma discussão acerca de documentos para a curatela da genitora dos mesmos.

Em razões recursais
, ID 12144944
, alega
em preliminar
, a nulidade do boletim médico constante nos autos, por entender que o mesmo foi realizado em desconformidade com o que preceitua o art. 159 do CPB.

No mérito
, requer a absolvição do apelante, por insuficiência de provas nos autos sobre a materialidade e autoria delitiva.

De forma subsidiária, postula a redução da pena base, por ausência de motivação na primeira fase dosimétrica.

Em contra-razões
, o
Parquet
manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Francisco Barbosa de Oliveira, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, no entanto, recomenda que seja procedida nova análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

É o relatório.

Sem revisão, por ser crime com pena de detenção.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar a tese apresentada pelo recorrente.

DA PRELIMINAR
:

Em preliminar
, requer a defesa a nulidade do boletim médico constante nos autos, por entender que o mesmo foi realizado em desconformidade com o que preceitua o art. 159 do CPB, absolvendo o apelante em seguida.

Para a configuração da materialidade do delito de lesão corporal, cometido no contexto de violência doméstica, não se exige a realização de exame de corpo de delito, em razão da disposição especial constante na Lei Maria da Penha (artigo 12, § 3º, da Lei nº 11.340/06), não configurando isso violação ao disposto no art. 159 do CPB, pois aquela trata de lei especial e esta lei geral, sendo o Boletim Médico constante à ID 12144923, pág. 09, suficientemente idôneo para demonstrar a materialidade do delito em questão.

Por reste motivo, rejeito a preliminar suscitada
.

DO MÉRITO
:

1 - Da pretendida absolvição.

Requer a defesa a absolvição do apelante, por insuficiência de provas nos autos sobre a materialidade e autoria delitiva

Inicialmente, cabe ressaltar que a materialidade do ilícito é incontestável, diante dos documentos juntados aos autos, em especial pelo Boletim Médico constante à ID. 12144923 – Pág. 09 e das provas orais produzidas.

No que se refere à autoria, entendo que, apesar da irresignação da defesa, esta se mostrou comprovada,
senão vejamos
:

A vítima, KELLE CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA, disse em juízo, que
o acusado passou a discutir com a depoente porque pretendia obter uma documentação de sua genitora, sendo que, ao negar entregar a ele essa documentação, foi agredida, tendo inclusive o réu dito a vítima que quando saísse da prisão terminaria o serviço. Afirmou a ofendida que o recorrente é viciado em drogas ilícitas e tem comportamento bastante agressivo.

A testemunha, informante, Sr. LUIZ ALVES COELHO
, corroborou o que foi dito pela vítima, bem como os termos da denúncia apresentada.

O apelante negou a prática delitiva em juízo.

Logo, por tudo que foi trazido ao processo, não há como conferir outra interpretação aos fatos do que aquela contida na peça inicial, já que a agressão que sofreu a vítima foi deveras provada nos autos, tanto pelos depoimentos acostados, quanto pelo boletim médico presente no processo, sendo inclusive a palavra da vítima, em crimes praticados no âmbito doméstico, meio de prova idôneo para ensejar uma condenação, quando corroborada por outras provas, o que é o caso destes autos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. 2. No caso em exame,as instâncias de origem, após exame do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do agravante pelo delito tipificado no art. 129, § 9º, do CP. 3. A ausência de perícia e de fotografias que atestem a ocorrência do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher não é suficiente, por si só, para ensejar a absolvição do réu, notadamente quando o crime foi comprovado por depoimento de testemunha que presenciou os fatos e que corrobora o relato da ofendida. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022)

2 - Da requerida reanálise da pena base.

De forma subsidiária, postula a redução da pena base, por ausência de motivação na primeira fase dosimétrica.

A dosimetria penal, no que tange a sua primeira fase, referente a pena base, foi exposta nos seguintes termos, ID 12144932 e ss
:

“Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do CP, emergentes no caso “sub oculis”, inicialmente a:

CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a ofender a integridade física de sua irmã.

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado;

ANTECEDENTES: Os autos não indicam maus antecedentes do sentenciado até a data do fato;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE: No mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos;

MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: Sérias, haja vista as consequências psíquicas de ser vítima de agressões físicas e ameaças;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: em nada a vítima colaborou para a execução do delito.

Assim, para o crime de LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO, fixo a pena base de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção.”

Analisando a primeira fase dosimétrica acima informada, entendo que realmente a fundamentação procedida pelo juízo a quo, em relação a algumas circunstâncias judiciais, necessita de reparo, pois no caso em questão as mesmas já fazem parte do próprio tipo penal violado.

Logo, reanalisando a primeira fase, entendo que as únicas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante são os motivos do crime e as consequências do delito, já que
em relação aos motivos
, percebe-se que os mesmos foram motivos fúteis, insignificantes, já que o estopim da agressão foi a negativa da vítima em ceder documentos de sua genitora para o recorrente, devendo ser considerado circunstância desfavorável ao denunciado.

Já em relação as consequências do delito
, estas passaram do que consta no tipo violado, pois conforme item 05, do Laudo Médico de ID
12144923, pág. 09, ocorreu sequela de Traumatismo Crânio-encefálico inclusive com atrofia de membro, o que deve ser considerado desfavorável ao recorrente.

Logo, por existirem duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, imponho a pena base em 01 (um) ano de detenção.

Passando para a fase seguinte, no sistema trifásico, vejo que, apesar de ser demonstrado de forma clara na mídia constante nos autos que o denunciado negou a prática delitiva em juízo, o magistrado a quo quando da sentença meritória entendeu em aplicar a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena corporal em 3 meses, mesmo não sendo merecedor o apelante dessa benesse.

No entanto, como o recurso é exclusivo da defesa do denunciado, e para se evitar
reformatio in pejus
, aplico tal atenuante no caso em estudo, reduzindo 03 meses da pena agora aplicada, impondo uma pena intermediária de
09 (nove) meses de detenção
, que por inexistirem outras circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena, bem como causas de aumento ou diminuição da reprimenda,
fixo essa pena como final e definitiva
.

O regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o aberto.

Incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direito, haja vista o teor da Súmula 588 do STJ, que possui a seguinte redação: “
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE parcial provimento
, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 07/02/2024